Tribunal: TJPA
Processo: 0802617-69.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802617-69.2024.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALICE COSTA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802617-69.2024.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/BA 17.515

APELADO: ALICE COSTA BALIEIRO

ADVOGADO: THAISE FRANCO PAVANI

– OAB/SP 402.561

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a concessionária ao fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora superior a 30 dias para efetivação da ligação nova, somente concluída após determinação judicial.

A autora requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a fixação dos honorários em valor fixo. A concessionária sustenta ausência de falha na prestação do serviço e pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a demora superior a 30 dias na ligação de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se tal conduta enseja dano moral indenizável; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização e os honorários sucumbenciais comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da continuidade e eficiência, não podendo ser indevidamente obstado ou retardado.

5. A alegação de dificuldade de localização do imóvel não afasta a responsabilidade da concessionária, sobretudo diante da ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A demora injustificada na ligação, somente regularizada após decisão judicial, caracteriza falha na prestação do serviço e violação aos deveres previstos na legislação consumerista e na regulamentação da ANEEL.

7. A privação de serviço essencial por período prolongado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, notadamente quando a unidade consumidora também é utilizada para atividade profissional.

8. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando majoração ou redução.

9. Os honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC não se revelam irrisórios nem desproporcionais, inaplicável a regra do § 8º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da concessionária. 2. A privação prolongada de energia elétrica gera dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e,

ALICE COSTA BALIEIRO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 35748405, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer a ligação da unidade consumidora da parte autora, bem como, no pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que, em razão de contrato de locação, procedeu à solicitação de ligação nova / troca de titularidade e reativação de energia elétrica em 18/06/2024, porém, apesar de diversos contatos e protocolos registrados administrativamente, a requerida, até a data da interposição da demanda (02/07/2024) não providenciou a ligação de energia elétrica, privando a autora de serviço essencial, fato que motivou a propositura da presente demanda.

Alega ainda que além de residir no imóvel locado, também usa o espaço para suas atividades profissionais, uma vez que é tosadora de animais e atende os seus clientes em sua residência, ficando impedida de prestar os serviços aos clientes.

Em decisão de id. 35748383, o Juízo de origem, na data de 22/07/2024, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida providenciasse o fornecimento de energia elétrica no prazo de 48h.

Em sede de contestação (id. 35748391) a demandada alega que a solicitação de ligação nova foi rejeitada pro duas vezes, uma vez que a equipe técnica não conseguiu localizar o imóvel da requerente, tendo sido a nota se serviço cancelada e, 07/07/2024, bem como que, o serviço de ligação de energia foi concluído em 19/07/2024.

Alega ainda que agiu de boa-fé e em cumprimento a regulamentação a que é submetida, não podendo ser responsabilizada por falhas alheias ao seu controle.

Em sentença de id. 35748405, o Juízo Singular julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, condenando ainda a requerida ao pagamento de danos morais, fixado em R$ 5.000,00.

A parte autora apelou da sentença no id. 35748412, pugnando pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, ante a aflição causada pela demora de 31 dias para que a requerida atendesse a sua solicitação de ligação de energia elétrica no imóvel.

Defende ainda a modificação da sentença para a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00, tendo em vista que o valor de 10% fixado na sentença é irrisório.

Irresginada, a concessionaria também interpôs recurso de Apelação, no id. 35748518, onde em apertada síntese, alega que ainda que a ligação tenha sido efetivada em 19/7/2024, não restou demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de ineficiência operacional da ré.

Afirma que o mero registro de atendimentos administrativos não caracteriza, por si só, dano moral, tampouco reforça automaticamente o nexo causal.

Defende ainda a desarrazoabilidade do quantum de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas pela Concessionária requerida no id. 35748522, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões recursais ofertadas pela Autora no id. 35748527, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela Equatorial.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Sobre o tema, imperioso ressaltar que o fornecimento de energia elétrica configura direito básico de qualquer cidadão e serviço essencial, de utilidade pública, por ser indispensável à qualidade de vida e conforto das pessoas, conforme determina o art. 6º da Lei nº 8.987/1995 e art. 10 da Lei nº 7.783/1989, razão pela qual não pode ser negado pela concessionária de serviço público, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal) e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o fornecimento de energia é contrato que viabiliza prestações essenciais à pessoa, pois seu elemento central é a proteção de um bem de relevância para todas as pessoas e que se irradia para toda a sociedade, transformando-se num valor que merece ser protegido no âmbito coletivo, relacionando-se diretamente à função social do contrato.

Pois bem. Analisando cuidadosamente os autos, constato que concessionaria ré foi negligente no atendimento à

solicitação de ligação de energia elétrica no imóvel da requerente.

A alegação de dificuldade de localização não exime a empresa de cumprir os prazos, sendo considerada uma desculpa inaceitável, especialmente se houver vizinhos próximos com energia.

Com efeito, a falha na prestação do serviço da ré restou comprovada nos autos posto que a documentação colacionada ao processo, mais especificamente com relação a demora na realização da ligação de energia elétrica à unidade de consumo ultrapassou mais de 30 dias, situação manifestamente causadora de enorme prejuízo.

Ressalto que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, do qual seus consumidores são extremamente dependentes. A falta de energia elétrica impõe transtornos severos, especialmente quando se dá por tão longo prazo.

Além disso, a requerida sequer notificou a autora, acerca da suposta não localização do imóvel.

Desse modo, caracterizada está a má prestação de serviços pela ré, pela demora injustificada para realizar a ligação de energia elétrica na residência da autora, sobretudo porque a EQUATORIAL detém o monopólio do seu fornecimento nesta região e como tal, ele não podia valer-se outro fornecedor.

Neste sentido, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a demora se deu por culpa da parte autora, ou seja, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Certo é que, restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de reparação pela segunda parte apelante devido o ato ilícito cometido (demora injustificada na instalação da rede de energia elétrica), ao qual, diante de sua gravidade, gera o dever de indenizar.

Assim, tratando-se de serviço essencial, não observadas as determinações da ANEEL quanto aos prazos e ao fornecimento de informações claras e precisas ao consumidor, a demora na conclusão do requerimento da demandante, somente efetivada após o comando judicial, e com inobservância do prazo disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, correspondeu a falha na prestação do serviço, capaz de gerar dano moral indenizável.

Logo, é certo que a reparação deve se dar através de prestação pecuniária, pois não vislumbro outro meio adequado para alcance da garantia constitucional à reparação de danos extrapatrimoniais, o que torna necessária a intervenção estatal sob o patrimônio da ré, devendo a verba indenizatória ser obtida através do método da proporcionalidade.

No tocante à quantificação da verba indenizatória, forçoso convir que cabe ao julgador mensurá-la tendo em conta a gravidade da lesão, o comportamento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a capacidade econômica do causador do dano e a posição social do ofendido.

Com efeito, o ressarcimento não pode ser ínfimo a ponto de servir de desestímulo ao lesante, tampouco exagerado a ponto de implicar sacrifício demasiado para uma parte e enriquecimento ilícito para a outra; em suma, deve ser suficiente para amenizar a dor sofrida pelo sujeito passivo e, em contrapartida, impor ao culpado uma sanção de caráter pedagógico apta a inibir a recalcitrância.

A autora permaneceu por tanto tempo sem usufruir de um serviço essencial, causando evidente lesão à pessoa, atingindo o seu patrimônio, mas também aspectos íntimos de sua personalidade que não pode ser tratada como mero aborrecimento do cotidiano.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, isto é, no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: I da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

A equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da tratada no presente caso.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026